Tribunal: STF
Processo: ARE 1306201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECT. DESPEDIDA IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, “caput”, e 41 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) o entendimento preconizado no item I da Orientação Jurisprudencial nº 247 da SBDI-1 do TST encontra-se superado em face da decisão do STF, proferida em sua composição plena em 20/3/2013, que, no julgamento do RE 589.998, atribuindo repercussão geral, consagrou tese jurídica no sentido da exigência de motivação da dispensa de empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, a fim de assegurar ao ato da dispensa a observância dos mesmos princípios os quais regem a admissão por concurso público, ou seja: impessoalidade e isonomia, conforme consta na ementa do aludido acórdão, in verbis:
    'EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III - A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho'."
    Desse modo, verifica-se que a questão trazida no recurso é remanescente ao Tema 131 da repercussão geral e se restringe às consequências do descumprimento de dever de motivação para dispensa de empregados da ECT e do direito à reintegração do servidor público. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 777.745 AgR/PR, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1174793/PI - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2019).
    Sobre o tema, destaque-se, ainda: ARE nº 1.246.809/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/2020) e AI nº 838486/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020; ARE nº 1.253.901, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/20.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente